Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÍCIO ADIADO POR ATO UNILATERAL DA RECORRENTE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE DEVOLVER AS QUANTIAS PAGAS PELO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença do Juízo de origem que a condenou a devolver, em favor do autor, o valor de R$ 2.400,00, referente a dois cursos que ele teria contratado frente ao recorrente, mas que tiveram suas datas de início adiadas, motivo pelo qual foi pedida a rescisão contratual e a restituição da quantia paga.
2. Preliminar de inépcia da petição inicial: a leitura da petição inicial permite concluir a exata pretensão buscada pela parte (ressarcimento pelos valores pagos pelos dois cursos oferecidos pelo réu), bem como os fundamentos jurídicos que o embasam (adiamento unilateral das respectivas datas de início). Deste modo, não há que se falar em inépcia da exordial. Preliminar rejeitada.
3. Apesar de o réu/recorrente defender que a possibilidade de adiamento estava prevista no instrumento contratual – cláusula IV, parágrafo primeiro –, é certo que tal dispositivo apenas permitia a postergação em uma única hipótese, qual seja a de falta de quórum. Tal circunstância não restou demonstrada pelo recorrente, de modo que o adiamento por ele promovido não possuía amparo contratual e, portanto, configura inadimplemento, a justificar o pedido de rescisão (art. 475 do Código Civil).
4. Ademais, a própria ré/recorrente, extrajudicialmente, aduziu que faria o ressarcimento dos valores pagos pelo autor/recorrido (ID 14925743 – fl. 01), de forma que a atual negativa de realizá-lo configura contradição que não pode ser acolhida, principalmente porque inexistentes motivos que justifiquem a mudança de postura da empresa.
5. Correto, portanto, o provimento condenatório imposto pela sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de contrarrazões (ID 14925978). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.